Tribunal: TJSP
Processo: 1107519-18.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1107519-18.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000093594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107519-18.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é
apelado AMAURI BATISTA SOARES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1107519-18.2017.8.26.0100
VOTO No 36.459
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 40a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL CIVEL
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
S/A (ré)
APELADO: AMAURI BATISTA SOARES (autor)
SENTENÇA: JUIZA DE DIREITO PAULA VELLOSO RODRIGUES
FERRERI
EMENTA:
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR (DPVAT). Sequela de acidente de
trânsito. Relato de invalidez permanente. Inteligência
do artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74, com redação
introduzida pela Lei no 11.482/2007. Hipótese que
legitima arbitramento proporcional à gravidade da
sequela. Juízo de parcial procedência. Recurso da ré.
Desprovimento.
VOTO No 36.459
RELATÓRIO
Cobrança
de
cobertura
por
invalidez,
relacionada à modalidade de seguro obrigatório (sistema DPVAT),
juízo de procedência (fls. 220/224), apela a ré, batendo-se pela
inversão do resultado. Subsidiariamente, busca redução na disciplina
da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1107519-18.2017.8.26.0100
VOTO No 36.459
3
Resposta recursal, a fls. 247/251.
FUNDAMENTAÇÃO
Em modalidade diferenciada, prevalente o
interesse social de amparar vítimas em acidentes com veículo
automotor, no seguro DPVAT descabe opor inadimplência de parcela
do prêmio, também de encargo de licenciamento do respectivo veículo,
assim a fundamentar suposta inexigibilidade de cobertura legalmente
prevista.
Dívida, nesse âmbito, há que questionar em
limites próprios (ação de cobrança), também a ensejar sanções no
plano administrativo (multas, até mesmo a apreensão do veículo).
Nesse sentido, a Súmula 257, do STJ: “A falta
de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização”.
Disciplina aplicável à espécie (artigo 3o, II, da
Lei no 6.194/74, com redação introduzida pela Lei no 11.482/2.007), a
previsão de cobertura de até R$ 13.500,00, no caso de invalidez
permanente, assim apontando para limite máximo, evidentemente
pressupõe ajuste de valores, à proporção do grau de invalidez; sendo
parcial, tomando percentuais relativos à perda experimentada pela
vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1107519-18.2017.8.26.0100
VOTO No 36.459
4
Confirmando-se, em estudo médico, sob o
contraditório, que a autor padece de sequela irreversível no ombro
direito e joelho direito, com déficit avaliado em 12,5% (fls. 205/210),
nessa proporção o dano a compensar, corretamente aferido na
sentença.
Abordagem à busca de pagamento mais
amplo, na circunstância de invalidez parcial, não há falar em maior
decaimento do autor.
Na definição da sucumbência, o que importa é
o fenômeno da causalidade, e, nesse plano, ao resistir ao pleito do
autor, dando causa à demanda, o ônus da sucumbência, com melhor
rigor, havia que disciplinar apenas à ré, ora apelante.
Não obstante, não havendo recurso do autor,
beneficia-se a ré do que alvitrou a sentença, dispondo sobre limites de
decaimento recíproco.
Honorária de R$ 638,30, não é o caso de
alterar o arbitramento, à alíquota de dez por cento do valor da
condenação (R$ 337,50), o que faria expressar quantia irrisória (artigo
85, §8o, do Código de Processo Civil).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator